Tribunal: TJDFT
Processo: 0721508-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS PELO RÉU. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA GRAVE E DE NATUREZA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de prestação de contas, em segunda fase, (processo n. 0725550-77.2020.8.07.0003), indeferiu o pedido deduzido pela autora, ora agravante, no sentido de compelir o réu, ora agravado, a apresentar extratos bancários de titularidade da pessoa jurídica G4 Representações e Consultoria Comercial Ltda. ME, da qual ambas as partes eram sócias.
2. A ação de exigir contas possui duas fases procedimentais sucessivas, sendo a primeira com a finalidade de discutir o dever de prestação de contas e a segunda para a discussão do valor do saldo devedor. A etapa em análise é a segunda, na qual se apura eventual saldo ou crédito em favor da parte autora, ora agravante, no tocante à administração, pelo réu, ora agravado, dos bens e obrigações da pessoa jurídica G4 Representações e Consultoria Comercial Ltda. ME, da qual ambas as partes eram sócias.
3. A providência pleiteada pela parte autora, ora agravante, no sentido de compelir o réu, ora agravado, a apresentar os extratos bancários da pessoa jurídica G4 Representações e Consultoria Comercial Ltda. ME, no período delimitado na decisão proferida na primeira fase do procedimento, é medida grave, excepcional e resulta em verdadeira quebra de sigilo bancário, que é inviolável na forma do art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal. Essa medida, ao menos neste instante processual, revela-se açodada, tendo em vista que sequer houve análise aprofundada, no âmbito do procedimento de origem, quanto à eventual suficiência dos documentos já apresentados pelo réu aos autos, dentre os quais se incluem balancetes, livros contábeis e comprovantes bancários de transferências e de pagamentos.
4. Recurso conhecido e desprovido.